Tribunal: TJMT
Processo: 1002145-90.2023.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002145-90.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARI SOARES - CPF: 718.950.051-08 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS LIRA DA SILVA - CPF: 007.617.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES PALOMBIT - CPF: 775.178.901-82 (VÍTIMA), ROBSON PRUDENTE DE SOUZA - CPF: 722.936.081-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 895.067.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- TENTATIVA DE FURTO, RECEPTAÇÃO E FALSA IDENTIDADE EM CONCURSO MATERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA; AUSÊNCIA DE DOLO; CRIME IMPOSSÍVEL; INTEGRAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA; FRAÇÃO DA REINCIDÊNCIA DESPROPORCIONAL; - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, READEQUAÇÃO DAS PENAS, ESTABELECIDO O REGIME SEMIABERTO - TENTATIVA DE FURTO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CRIME IMPOSSÍVEL - IMPERTINÊNCIA - MONITORAMENTO DE SEGURANÇA NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE FURTO - AUTORIA COMPROVADA - PLEITOS ABSOLUTÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA - FALSA IDENTIDADE - FORNECIMENTO DE NOME FALSO DURANTE ABORDAGEM POLICIAL - NARRATIVA DE AGENTES PÚBLICOS - ARESTOS DO STJ E TJMT - CONDUTA TÍPICA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - REDUÇÃO DAS PENAS - MAUS ANTECEDENTES - PENAS-BASES PRESERVADAS - MULTIRREINCIDÊNCIA - AGRAVAMENTO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) - PROPORCIONALIDADE - FRAÇÃO MANTIDA - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECEPTAÇÃO - COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - REGIME - MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO AUTORIZADO - JULGADOS DO STJ E TJMT -

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

“Mantém-se a condenação pelo delito de tentativa de furto qualificado quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJMT, AP no 0004656-49.2016.8.11.0004)

“Não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança [...] não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto.”
(TJMT, AP no 0003380-55.2020.8.11.0064 )

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais [civis e militares] com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do c. STJ,
“in verbis”
[
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
].

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, AP no 0000501-11.2019.8.11.0032)

A condenação por roubo, transitada em julgado no dia 21.5.2002, ou seja, antes do delito em questão - 24.9.2023 - (SEEU no 0001661-06.2016.8.11.0023; Ação Penal no 0003520-42.2001.8.11.0004), caracteriza maus antecedentes (TJMT, Ap no 91207/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu”
(STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP).

“O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multirreincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais [...]”
(TJMT, AP no 1008046-54.2023.8.11.0007)

O c. STJ assentou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

O c. STJ tem adotado a fração de
“1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo Réu”
(AgRg no AREsp 2367810/DF).

“Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.”
(TJMT, AP no 1003120-63.2021.8.11.0051)

Recurso provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002145-90.2023.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE(S): DARI SOARES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DARI SOARES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE no 1002145-90.2023.8.11.0012), que o condenou por tentativa de furto, receptação e falsa identidade, em concurso material, a 2 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado - art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, art. 180,
caput
, e art. 307 c/c art. 69, todos do CP

- (fls. 253 - ID 205483274).

O apelante sustenta que: 1)
“ingressou no caminhão, com o intuito de procurar água ou outro alimento para comer”
, razão pela qual o furto não se consumou; 2) não estaria demonstrado o dolo de subtração do bem; 3)
“havia uma trava que impedia o caminhão de se movimentar, de forma que seria impossível a consumação do crime”
; 4) as provas seriam insuficientes para a condenação da falsa identidade; 5) deveria ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea [receptação]; 6) teria direito a incidência da fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência; 7) seria viável
“a aplicação do regime semiaberto, especialmente ante a pena inferior a 4 anos imposta”
.

Requer o provimento para que seja absolvido da tentativa de furto e da falsa identidade. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime semiaberto (fls. 302 - ID 205483284).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 382 - ID 205483288).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de furto qualificado na modalidade tentada, receptação e falsa identidade – postulado absolvição em relação aos delitos tipificados no art. 155, §4o, IV c/c art. 14, II e art. 307, do Código Penal, em razão da atipicidade, inexistência de provas concretas e ausência de dolo específico – inviabilidade – farto conjunto probatório a demonstrar a autoria e materialidade delitivas - requerida diminuição da reprimenda infligida tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – improcedência - decisão monocrática escorreita – pelo improvimento do recurso”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 213118681)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]FATO 01: Consta do caderno inquisitivo que, no dia 24 de setembro de 2023, por volta das 13h., nas dependências do posto de abastecimento denominado “Auto Posto Carajás”, situado na Avenida 01, n.o 1502, bairro Nova Xavantina, neste município de Nova Xavantina/MT, os denunciados DARY SOARES e ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, tentaram subtrair, para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) caminhão Scania 112, cuja cor e placa não foram identificadas nos autos, pertencente à vítima ADCÉLIO PEREIRA DE MELO FILHO.

FATO 02: Emerge do apuratório que, em data anterior ao dia 24 de setembro de 2023, em horário e local não determinado nos autos, os imputados ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR e DARY SOARES, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de seus comportamentos, adquiriram / receberam / conduziram, em proveito próprio ou alheio, a motocicleta Honda C100 Biz, de cor vermelha, placa KAA-3266/MT.

FATO 03: Outrossim, ressai dos autos que, por ocasião da detenção do irrogado DARY SOARES por conta da prática do FATO 01, este, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. [...]

Face ao exposto, o Ministério Público Estadual oferece denúncia em face de DARY SOARES e ALEXANDRE SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, ambos pela prática, em tese, dos delitos descritos no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, e no art. 180, caput, ambos do Código Penal (FATOS 01 e 02), e tão-somente em face do primeiro (DARY) como incurso no delito tipificado no art. 307 (FATO 03), todos os crimes na forma do art. 69, ambos do Código Repressivo [...].
”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 205483222)

Os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Alexandre Soares de Oliveira Júnior (ID 205483224).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] I- Dos crimes de tentativa de furto, receptação e falsa identidade. A materialidade dos delitos está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico que os documentos juntados ao feito convergem para comprovação material do crime. Merece destaque o quanto consta no Inquérito Policial n.o 170/2023, o auto de prisão em flagrante 105.3.2023.15245, o boletim de ocorrência n.o 2023.271150 e 2023.270620, o auto de apreensão n. 2023.16.393646 (ID 130993183), o auto de entrega n. 2023.16.395504 e o relatório n. 2023.7.97315.

Quanto à autoria dos crimes, a prova emerge incontestável dos depoimentos prestados pelas vítimas Robson Prudente de Souza, Marines Palombit, e pelas testemunhas Adcélio Pereira de Melo Filho e Daniel Pereira Cavalcante, corroborando aqueles prestados na fase inquisitiva. [...]

Por outro lado, o réu Dari Soares, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva de furto. Já, sobre o crime de receptação, alegou que comprou a moto e que lhe disseram que era “gambira”, mas que não sabia que era produto de furto. [...]

Ademais, inexiste nos autos qualquer indício de que o agente público ou as vítimas e testemunhas pretendessem incriminar falsamente o acusado. Ressalta-se que, no que concerne ao depoimento do policial militar, pelo que consta, seus atos estão revestidos de lisura e imparcialidade, não havendo que se falar em descrédito de seu testemunho. [...]

Assim, dada a coesão dos depoimentos colhidos em Juízo, e proporcionado ao réu o contraditório e a ampla defesa, apesar de sua negativa, a autoria dos delitos de tentativa de furto, de receptação e falsa identidade restaram devidamente comprovada. [...]

Outrossim, quanto ao crime de receptação, constato que o acusado declarou em seu interrogatório, que não sabia que motocicleta de placa QA3266 era produto de furto. Todavia, as informações acostadas aos autos (ID 132266849), evidenciam que houve subtração da motocicleta que foi encontrada em sua posse e, com base nas declarações colhidas no interrogatório judicial, denota-se que tinha ciência de que a motocicleta era produto de crime, restando caracterizado o crime de receptação.

Da mesma forma, restou comprovado nos autos a prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal, devendo ser ressaltado o depoimento da testemunha Marcos Lira da Silva, policial militar, prestado em sede inquisitória, o qual foi corroborado pela testemunha Daniel Pereira Cavalcante, policial militar, em sede judicial, no sentido de que, ao ser abordado, o réu se identificou como Roberto Soares de Amorim e, ao ser conduzido até a Delegacia de Polícia Civil, verificou-se que se tratava de Dari Soares. Aduziram as testemunhas que o réu atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, escondendo que se tratava de pessoa com vasto histórico de crimes patrimoniais. [...]

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR O RÉU DARI SOARES, como incurso nas penas dos crimes previstos no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II; artigo 180, caput, e artigo 307, todos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo Diploma Repressivo.

Para evitar repetições desnecessárias, procederei à análise das circunstâncias judiciais, de forma conjunta para os delitos previstos nos arts. 155, 180 e 307, todos do CP, tendo em vista que não há especificidades a serem observadas. No que diz respeito à culpabilidade, observa-se que não extrapola a abrangida pelos crimes imputados. Reconheço a existência de maus antecedentes criminais, posto que o sentenciado possui várias condenações, de modo que, para reconhecer os maus antecedentes, me valerei da sentença condenatória proferida nos autos n.o 0003520-42.2001.8.11.0004, cuja pena ficou estabelecida no patamar de 01 anos e 06 meses e 20 dias-multa de reclusão, pelo crime de roubo qualificado (autos do executivo n.o 0001661-06.2016.8.11.0023). Não há, nos autos, elemento que permita valorar a conduta social ou personalidade do réu. Os motivos dos crimes são próprios às espécies delitivas. As circunstâncias do crime não trazem elementos que permitem valoração positiva ou negativa. As consequências do crime são as derivadas do tipo penal. O comportamento da vítima não influiu na prática delitiva.

I- Do crime de furto tentado. [...] Considerando a circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a ocorrência da agravante da reincidência, já que o réu possui outras condenações com trânsito em julgado: autos de n.o 0002784-18.2015.8.11.0009; 0003597-66.2016.8.11.0023; 1000542-74.2021.8.11.0004; 1000463-95.2021.8.11.0004. Tratando-se, pois, de réu multirreincidente, agravo a pena intermediária em 1/3, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Inexistem causas de aumento de pena. Contudo, o delito ocorreu na forma tentada. Assim, considerando o iter criminis percorrido, diminuo a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva no patamar de 06 (seis) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

II- Do crime de receptação. [...] Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas individualmente, ostentando o réu maus antecedentes, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a ocorrência da agravante da reincidência, já que o réu possui outras condenações com trânsito em julgado: autos de n.o 0002784-18.2015.8.11.0009; 0003597-66.2016.8.11.0023; 1000542-74.2021.8.11.0004; 1000463-95.2021.8.11.0004. Tratando-se, pois, de réu multirreincidente, agravo a pena intermediária em 1/3, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Não incidindo causa de aumento ou de diminuição de pena, torno a pena definitiva no patamar de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. [...]

III- Do crime de falsa identidade [...] Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas individualmente, ostentando o réu maus antecedentes, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Por outro lado, reconheço a ocorrência da agravante da reincidência, já que o réu possui outras condenações com trânsito em julgado: autos de n.o 0002784-18.2015.8.11.0009; 0003597-66.2016.8.11.0023; 1000542- 74.2021.8.11.0004; 1000463-95.2021.8.11.0004. Tratando-se, pois, de réu multirreincidente, agravo a pena intermediária em 1/3, passando a dosá-la em 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas e sopesadas, razão pela qual torno a pena definitiva no patamar de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Sendo o caso dos autos de aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do CP), haja vista a prática de mais de ação que configurou mais de um crime, somo as reprimendas aplicadas para fixar a pena definitiva em 02 (dois) anos e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

FIXO o regime FECHADO para início do cumprimento da pena, ante a multirreincidência do réu, o que faço com fulcro no art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal, bem como na Súmula 269 do STJ. [...]”
(Angela Maria Janczeski Góes, juíza de Direito - ID 205483274)

Pois bem.

As materialidades estão demonstradas pelo Auto de Apreensão (fls. 16 - ID 205485682) e Auto de Entrega (fls. 74 - ID 205483204), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, foram ouvidos Marcos Lira da Silva, policial militar (fls. 18 - ID 205485683), Daniel Pereira Cavalcante, policial militar (fls. 21 - ID 205485684), Marines Palombit, vítima (fls. 72 - ID

205483203), Robson Prudente de Souza, testemunha (fls. 83 – ID 205483210), Alexandre Soares de Oliveira Junior, codenunciado (fls. 26 - ID 205485686), e DARI SOARES, apelante (fls. 34 - ID 205485689).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Adcélio Pereira de Melo Filho, testemunha, Robson Prudente de Souza, vítima, Daniel Pereira Cavalcante, testemunha, Marines Palombit, vítima, e o apelante (Relatório de Mídias - fls. 251 - ID 205483272).

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Da tentativa de furto
:

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia 24.9.2023, por volta das 13h00min, o apelante [DARI SOARES] tentou subtrair um caminhão, de propriedade da vítima Robson Prudente de Souza, o qual estava estacionado no posto de combustível denominado “Auto Posto Carajás”, localizado à avenida 01, no 1502, em Nova Xavantina/MT, oportunidade em que o alarme foi acionado devido à ligação da chave de ignição, consoante relatos firmes e coerentes, da vítima [Robson Prudente de Souza], da testemunha [Adcélio Pereira de Melo Filho], e do policial militar [Daniel Pereira Cavalcante], em ambas as fases da persecução penal.

As narrativas dos policias militares [Marcos Lira da Silva e Daniel Pereira Cavalcante] são coerentes no sentido de que o apelante foi preso em flagrante, após tentar subtrair o caminhão pertencente à Robson Prudente de Souza [vítima].

A assertiva do apelante [
“ingressou no caminhão, com o intuito de procurar água ou outro alimento para comer”
] afigura-se inverossímil, visto que adentrou no veículo e o ligou, mas foi interrompido pelo sistema de segurança que
“trava”
o caminhão.

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras da vítima, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somada as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneas para fundamentar a condenação.

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“Mantém-se a condenação pelo delito de tentativa de furto qualificado quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(AP no 0004656-49.2016.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Em sua vez,
“não prospera a alegação que se trata de crime impossível, porque é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a existência de sistema de vigilância ou de segurança [...] não torna, por si só, impossível a consumação do crime de furto”
(TJMT, AP no 0003380-55.2020.8.11.0064 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022).

Assim sendo, a condenação por tentativa de furto deve ser mantida.

Da falsa identidade:

As declarações do policial militar [Daniel Pereira Cavalcante], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante DARI SOARES se
“apresentou”
como Roberto Soares de Amorim, durante a abordagem policial.

Essa narrativa está corroborada com o depoimento extrajudicial do codenunciado [Alexandre Soares de Oliveira Junior], o qual afirmou que o apelante “
mentiu o nome para os Policiais Militares, pois na ocasião da prisão ele disse que se chamava Roberto”
(fls. 26 - ID 205485686).

A conduta de atribuir-se falsa identidade perante policiais [civis e militares] com a intenção de ocultar a prática de crimes pretéritos afigura-se típica, ainda que em situação de alegada autodefesa, nos termos da Súmula 522 do c. STJ,
“in verbis”
[
“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
].

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É típica a conduta do indivíduo que atribui a si falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 640.139/DF – submetido ao rito de repercussão geral – e da Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.”
(AP no 0000501-11.2019.8.11.0032 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 15.5.2020)

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal da apelante.

Passam-se às revisões dos apenamentos.

Da tentativa de furto
:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

A condenação por roubo transitou em julgado no dia 21.5.2002, ou seja, antes do delito em apuração - 24.9.2023 - (SEEU no 0001661-06.2016.8.11.0023; Ação Penal no 0003520-42.2001.8.11.0004), a caracterizar maus antecedentes (TJMT, Ap no 91207/2014 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2014).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a multirreincidência ao considerar que o apelante, à época do fato [24.9.2023], registrava três condenações definitivas por furto
[1]
(SEEU no 0001661-06.2016.8.11.0023), e uma por falsa identidade a 7 (sete) meses de detenção, com trânsito em julgado no dia 23.2.2022 (AP no 1000463-95.2021.8.11.0004) elevando a pena em 1/3 (um terço).

O c. STJ firmou entendimento de que
“não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu”
(STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.6.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“O agravamento da pena, na segunda fase, no patamar de 1/3 (um terço) se justifica à medida que o réu é multirreincidente e reincidente específico em crimes patrimoniais [...]”
(AP no 1008046-54.2023.8.11.0007 - Relator: Des. Helio Nishiyama - Quarta Câmara Criminal - 6.6.2024)

Consequentemente, preserva-se a pena intermediária em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

O Juízo singular reduziu a pena no patamar de 2/3 (dois terços) em razão da tentativa (CP, art. 14, II), porém incorreu em erro de cálculo, visto que o somatório correto seria 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

Portanto, readéqua-se a pena definitiva da tentativa de furto em 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa.

Da falsa identidade:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, ao considerar desfavoráveis os antecedentes [condenação por roubo, transitada em julgado no dia 21.5.2002, SEEU no 0001661-06.2016.8.11.0023; AP no 0003520-42.2001.8.11.0004].

Logo, impõe-se manter a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Conforme fundamentação retrocitada, o apelante é multirreincidente, de modo que o agravamento na fração de 1/3 (um terço) deve ser mantido (STJ, AgRg no HC n. 743.716/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.6.2022).

Assim sendo, conserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Na terceira fase, não existem

causas de aumento ou diminuição da pena.

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Da receptação:

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 2 (dois) meses de reclusão [1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa], em razão dos maus antecedentes do apelante [AP no 0003520-42.2001.8.11.0004].

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a multirreincidência [AP no 0002784-18.2015.8.11.0009; AP no 0003597-66.2016.8.11.0023; AP no 1000542-74.2021.8.11.0004; AP no 1000463-95.2021.8.11.0004] e agravou a pena em

1/3 (um terço).

Por outro lado, o apelante admitiu ter comprado de terceiro a motocicleta por valor abaixo do usualmente praticado (fls. 251 - ID 205483272).

O c. STJ assentou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Desta forma, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), como postulado pela Defesa.

Não obstante, a multirreincidência obsta a compensação integral entre a confissão e a reincidência (STJ, AgRg no HC no 723.261/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 22.12.2022), sendo que o c. STJ, em situações semelhante, tem adotado a fração de
“1/6 pela compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a multirreincidência ostentada pelo Réu”
(AgRg no AREsp 2367810/DF - Relator: Min. Teodoro Silva Santos – 14.2.2024).

Isso posto, redimensiona-se a pena em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena da receptação em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Diante do concurso material entra as condutas (CP, art. 69), totaliza-se as penas definitivas em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

No que tange ao regime inicial, a multirreincidência e os maus antecedentes não autorizam a imposição de regime inicial semiaberto, ainda que fixada reprimenda inferior a 4 anos de reclusão

(STJ, HC 557198/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2020).

Aplica-se julgado deste e. Tribunal:

“Inviável a fixação do regime prisional semiaberto ao acusado multirreincidente e que ostenta maus antecedentes, ainda que tenha sido fixada sanção corporal inferior a 4 anos de reclusão.”
(AP no 1003120-63.2021.8.11.0051 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - 3.6.2022)

Por conseguinte, o regime inicial fechado há de ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, e 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado.

É como voto.

[1]

Furto qualificado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia 19.8.2019 (Ap no 0002784-18.2015.8.11.0009); furto simples a 3 (três) anos de reclusão, com trânsito em julgado no dia 23.10.2017 (Ap no 0003597-66.2016.8.11.0023); furto simples a 1 (um) ano de reclusão, transitada em julgado no dia 2.2.2022 (Ap no 1000542-74.2021.8.11.0004).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024